Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013810-47.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva.
Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (pp. 2-5, Id. 48180985).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, ressalto que o magistrado, na sentença condenatória, limitou-se a reiterar os argumentos contidos na decisão que havia decretado a prisão preventiva do paciente, aduzindo que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da custódia citados anteriormente.
Nesse contexto, a princípio, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.
Por outro lado, o impetrante não juntou ao feito a decisão que efetivamente decretou a prisão preventiva, fato que impossibilita a análise pormenorizada da existência ou não dos requisitos da custódia cautelar, havendo necessidade da colheita de informações e do parecer ministerial para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ademais, consta no feito que o agente já responderia a outro processo criminal, o que, a princípio, poderia justificar a manutenção da sua prisão preventiva, diante da possibilidade de que volte a delinquir, cujo entendimento é amplamente adotado por este Tribunal de Justiça.
Urge consignar que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator